Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO.
1. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal. 1.1. Deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais, de modo que, somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.
2. A exigência de apresentação do título de crédito original é justificável no processo de execução, em virtude da possibilidade de circulação do título (art. 29, § 1o, da Lei 10.931/2004) e, via de consequência, da cobrança em duplicidade do valor perseguido.
3. No caso concreto, a instituição financeira limitou-se a apresentar, em emenda, nova cópia do título de crédito em que se verificam os exatos mesmos óbices previamente apontados pelo juízo a quo.
4. Tendo sido o exequente regularmente intimado a juntar aos autos documento tido como indispensável à propositura da ação de execução, e não cumprida adequadamente a determinação judicial, mostra-se escorreito o indeferimento da petição inicial.
5. Apelação cível conhecida e não provida.